Tribunal: TJPA
Processo: 0808047-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808047-31.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA; FURTO; POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado na decisão segregatória, pelas provas colhidas em fase inquisitiva, em especial os depoimentos das testemunhas, possuindo também lastro relevante o auto de apreensão de objeto.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) restou delineada na decisão constritora combatida, pois, o Juízo
a quo
destacou que

nos autos da prisão em flagrante existem diversos depoimentos de populares e moradores locais, denunciando a prática de vários delitos de furto e ameaça cometido pelos flagranteados nas regiões dos Rios Pacujutá e Portilho, declarando ainda que os envolvidos causam terror nessas localidades, tendo sido inclusive encontrado, pela GU da Polícia Militar, de posse dos flagranteados, as armas de fogo descritas no auto de apreensão, o que sugere inclinação à delinquência e, portanto, considerável risco à ordem pública da localidade interiorana.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808047-31.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MAÍRA AIMÉE E SILVA DE QUEIROZ (OAB/PA nº 28.012)

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

PACIENTE:
ALESSANDRO DOS SANTOS DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MAÍRA AIMÉE E SILVA DE QUEIROZ (OAB/PA nº 28.012)
, em favor de
ALESSANDRO DOS SANTOS DIAS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
.

Aduz que nos autos do processo criminal nº
0800196-64.2021.8.14.0056,
o qual tramita na Vara única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que supostamente o paciente praticou o crime de posse irregular de arma de uso permitido c/c associação criminosa.

Assevera, em suma, ausência de requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente e consequente expedição do competente Alvará de Soltura.

O pleito liminar foi analisado sob a relatoria da Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, ante o meu afastamento das atividades judicantes em razão de gozo de férias, tendo esta
indeferido
o pedido. (ID n. 5875816)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5911356):

“(...) O caso que ensejou a impetração do presente Habeas Corpus, ocorreu no dia 20 de abril de 2021.

O paciente ALESSANDRO DOS SANTOS DIAS, junto com os acusados SAMUEL BATISTA LEAL, DENILSON BATISTA LEAL e TIAGO BATISTA LEAL, foi preso em flagrante delito. No dia em questão a policia militar recebeu denúncia anônima de que havia uma quadrilha armada que cometia vários crimes na região do rio Pacujuta e rio Portilho, aterrorizando os moradores daquela região, localizada na comarca de São Sebastião da Boa Vista.

Ao se deslocarem até o local, alguns indivíduos fugiram e o restante não conseguiu empreender fuga, sendo encontrado cinco armas de fogo com os acusados (auto de apreensão de objeto, ID. 26160686, sendo 5 armas tipo caseira, com calibre e numeração não identificados).

Essas são as sínteses dos fatos.

Sobre os aspectos processuais, o Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (ID. 25803444), em 21 de abril de 2021.

Em 13 de maio de 2021, a defesa constituída do paciente peticionou pedindo revogação da prisão preventiva (ID 26750812).

Em 19 de maio de 2021, nova petição requerendo a revogação da prisão preventiva (ID 26750817).

Em 20 de maio de 2021, a defesa constituída dos réus SAMUEL BATISTA LEAL, DENILSON BATISTA LEAL e TIAGO BATISTA LEAL peticionou pedindo revogação da prisão preventiva (ID 26968060).

Parecer do Ministério Público desfavorável, em 24 de maio de 2021 (ID 27147542).

O Ministério Público ofereceu Denúncia com base no art. 288, parágrafo único c/c art. 155 do CPB, e art. 12 do Estatuto do Desarmamento, ID. 26653799, em 15 de maio de 2021, no processo originário de nº 0800196- 64.2021.8.14.0056.

O juízo recebeu a denúncia (ID. 27420154), em 31 de maio de 2021, bem como indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Parecer do Ministério Público desfavorável, em 21 de junho de 2021 (ID 28371664), ao pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados SAMUEL BATISTA LEAL, DENILSON BATISTA LEAL e TIAGO BATISTA LEAL.

Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados SAMUEL BATISTA LEAL, DENILSON BATISTA LEAL e TIAGO BATISTA LEAL, em 22 de junho de 2021 (ID 28446198).

A citação do paciente, conforme certidão ID. 27840962, ocorreu em 08 de junho de 2021.

Em 20 de julho de 2021, foi apresentada resposta à acusação dos denunciados DENILSON BATISTA LEAL, SAMUEL BATISTA LEAL e TIAGO BATISTA LEAL, ID. 29859585.

Certidão (ID. 30111436) constando que o paciente ALESSANDRO DOS SANTOS DIAS, apesar de citado não apresentou resposta à acusação, em 23 de julho de 2021.

Foi proferido despacho nos autos, determinando a intimação do paciente para constituir novo patrono, tendo em vista a inércia da defesa, ficando-o advertido que caso não o faça, será nomeado defensor dativo para apresentar a resposta à acusação, em 05 de agosto de 2021 (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5928853)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 5865077
):

“(...) Pois bem, observando o que fora trazido aos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública com relação aos envolvidos ALESSANDRO DOS SANTOS DIAS; DENILSON BATISTA LEAL, vulgo “TOCO”; SAMUEL BATISTA LEAL, vulgo “PIROCA”; e TIAGO BATISTA LEAL, vulgo “DEDECO”, sendo o caso de decretação das prisões preventivas destes.

A preservação da garantia da ordem pública está ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão, visa evitar que o acusado volte a cometer delitos, quer porque seja propenso, quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa. Neste particular, pontuo que há nos autos da prisão em flagrante diversos depoimentos de populares e moradores locais, denunciando a prática de vários delitos de furto e ameaça cometido pelos flagranteados nas regiões dos Rios Pacujutá e Portilho, declarando ainda que os envolvidos causam terror nessas localidades, tendo sido inclusive encontrado, pela GU da Polícia Militar, de posse dos flagranteados, as armas de fogo descritas no auto de apreensão e foto anexo aos autos (ID 25798162 – fls. 07/08), o que sugere inclinação à delinquência e, portanto, considerável risco à ordem pública desta localidade.

Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de resposta às diversas formas de delinquência (STJ, HC 96235/GO).

Na sequência, resta clara a prova da existência dos crimes descritos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 288, parágrafo único do CPB, e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos das testemunhas, possuindo também lastro relevante o auto de apreensão de objeto de fls. 07.

Pelo exposto, é a presente decisão para:

1. Homologar o auto de prisão em flagrante;

2. Decretar as PRISÕES PREVENTIVAS de ALESSANDRO DOS SANTOS DIAS (...)”
.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado na decisão segregatória, pelas provas colhidas em fase inquisitiva, em especial os depoimentos das testemunhas, possuindo também lastro relevante o auto de apreensão de objeto.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) restou delineada na decisão constritora combatida, pois, o Juízo
a quo
destacou que

nos autos da prisão em flagrante existem diversos depoimentos de populares e moradores locais, denunciando a prática de vários delitos de furto e ameaça cometido pelos flagranteados nas regiões dos Rios Pacujutá e Portilho, declarando ainda que os envolvidos causam terror nessas localidades, tendo sido inclusive encontrado, pela GU da Polícia Militar, de posse dos flagranteados, as armas de fogo descritas no auto de apreensão, o que sugere inclinação à delinquência e, portanto, considerável risco à ordem pública da localidade interiorana.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021